Tribunal: TJPA
Processo: 0012560-91.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012560-91.2017.8.14.0040

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012560-91.2017.8.14.0040

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA

APELADOS: VALE S.A. E NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Ausência de interposição de recurso cabível.

2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, questões suscitadas e resolvidas incidentalmente no curso da relação processual não podem ser novamente levantadas em sede de apelação.

3. A decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade de justiça, uma vez tornada preclusa pela falta de interposição do recurso apropriado, não pode ser reintroduzida em apelação.

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012560-91.2017.8.14.0040

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA

APELADOS: VALE S.A. E NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada em face de
VALE S.A. E NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O autor ajuizou a ação acima aludida, relatando que firmou contrato de compra e venda de imóvel urbano (lote) com a empresa requerida, salientando que teria sido enganado com a promessa de que a redondeza da área adquirida seria valorizada.

Acrescentou que a Vale S/A iniciou a construção de uma estrada de ferro próximo ao seu lote, o que desvalorizou o bem adquirido, e que vem sofrendo poluição dos ruídos e vibrações, e em razão de ter esgotado todos os meios amigáveis, se viu compelido a ingressar com a demanda judicial.

O magistrado
a quo
concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte apresentasse comprovantes atuais de rendimentos, declaração de imposto de renda e outros documentos que comprovem sua hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da justiça gratuita.

O autor peticionou nos autos (id 939615), juntando documentos.

Considerando que os documentos apresentados não demonstraram de forma suficiente a hipossuficiência da parte autora, a magistrada indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação da parte autora para recolhimento das custas iniciais no prazo de 15(quinze) dias. (id 939615)

Peticionando novamente nos autos, o autor requereu reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade (id 939615).

O Juízo
a quo
, considerando que pedido de reconsideração não é o meio hábil para atacar decisão judicial, deixou de conhecê-lo. No mais,

julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC, face o não recolhimento de custas.

Inconformado com a sentença,
MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA
interpôs o presente recurso (id 939617).

Afirma que constam nos autos documentos capazes de corroborar com a alegação de hipossuficiência, salientando que o fato de ter adquirido um lote não pode servir como empecilho para a concessão da gratuidade, e ainda que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita não é imprescindível a condição de miserabilidade, devendo ser consagrado o princípio do aproveitamento dos atos processuais.

O magistrado a quo deixou de intimar o apelado para apresentar contrarrazões em razão de não haver citação da parte requerida (ID 939617).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos de plenário virtual.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012560-91.2017.8.14.0040

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA

APELADOS: VALE S.A. E NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Afirma o ora apelante que restou efetivamente demonstrada a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, salientando que merece ser consagrado o princípio do aproveitamento dos atos processuais.

Compulsando os autos observa-se que a parte autora ajuizou a presente ação, objetivando a rescisão contratual e indenização, em relação a aquisição de um lote, requerendo na oportunidade a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em face de tal pedido, foi determinada a sua intimação a fim de comprovar alegada hipossuficiência.

O recorrente peticionou nos autos juntando documentos, que o magistrado entendeu insuficientes para comprovar a hipossuficiência, oportunidade em que o magistrado a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo prazo para que a parte autora procedesse ao recolhimento das custas.

Em face de tal decisão o recorrente não apresentou recurso de Agravo de Instrumento, restringindo-se a requerer a reconsideração do indeferimento do pedido de justiça gratuita (id 939615).

Assim, diante da ausência de recolhimento das custas, a ação foi extinta sem resolução do mérito.

No caso dos autos, verifica-se que o julgador monocrático indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, tendo este apresentado apenas pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, deixando o demandante de apresentar recurso específico, pelo que, restou preclusa a discussão de tal matéria.

Importa ressaltar que o Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, prevendo em seu artigo 1.015, "
in verbis
".

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Como se vê, cabia à parte apelante ter interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, todavia, tendo deixado de fazê-lo no momento oportuno, consumou-se a preclusão temporal da matéria.

Frise-se que a preclusão é um instituto processual que visa dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos, fazendo com que não se eternizem em repetições constantes. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, a preclusão "é um dos grandes responsáveis pela aceleração processual" (in Instituições de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, v. II, p. 455).

A preclusão está diretamente relacionada ao ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, diferenciando-se do dever processual.

O não exercício do ônus processual acarreta consequências processuais, trazendo desvantagens à parte inerte. Por sua vez, o exercício do ônus processual somente vem a beneficiar a parte que o praticou, como, por exemplo, na interposição de recurso que requer a reforma de decisão impugnada.

Dessa forma, as questões incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo.

Assim, não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz, cabe-lhe o direito de recorrer através do Agravo de Instrumento, de sorte que, se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 471, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de assistência judiciária indeferido no curso do processo, mediante decisão que não foi atacada pelo recurso próprio, não pode ser renovado em sede de apelação, contra a sentença que julga extinto o processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
(TJ-MG - AC: 10313120080764001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2013).

Logo, mostra-se descabida nova discussão acerca da matéria debatida, qual seja, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, pela ocorrência da preclusão, devendo ser mantida a sentença de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023